Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706836-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ISIDORO SORRENTINO AGRAVADO: FABIANO LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Espólio de Isidoro Sorrentino, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que determinou a verificação e avaliação da construção (e outros eventuais melhoramentos) existente no imóvel situado na Quadra 4-M, Conjunto B, Lote 04, Condomínio Arapoanga, Planaltina, DF, sendo que a avaliação deve contemplar de forma destacada o valor correspondente às benfeitorias/acessões e ao lote (terra nua). O agravante alega que a decisão recorrida violou a coisa julgada, ao assegurar direito à indenização fora dos limites estabelecidos em sentença, que considerou a má-fé da ocupação do agravado, bem como a determinação judicial que proibiu qualquer construção do imóvel, que, inclusive, já estava na sua posse, conforme se extrai do acórdão proferido nos autos de no 0000280-62.2015.8.07.0005. Sustenta que o agravado, após ter desocupado o imóvel por ordem judicial que reintegrou o agravante na posse do bem, invadiu novamente o bem e o tornou habitável. Aduz que, em se tratando de coisa julgada, coberta pela preclusão, não passível de qualquer tipo de indenização, toda construção ou modificação no imóvel, em descumprimento à ordem judicial, também deverá ser considerada como de má-fé, ou seja, tudo o que o agravado construiu/recolocou no imóvel não deverá ser indenizado. Argumenta que não há que se falar em constituição de benfeitorias necessárias, passíveis de indenização, tampouco a necessidade de se avaliar a “construção (e outros eventuais melhoramentos) existentes no imóvel”, havendo, na verdade, um descumprimento de uma ordem judicial. Afirma que o mesmo Juízo de origem adotou entendimento diferente em caso muito semelhante. Requer o provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja revogada a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel objeto da lide, bem como que o agravado seja condenado por litigância de má-fé. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Cuida-se de ação de embargos de terceiro ajuizada pelo agravado, que sustenta ter posse sobre imóvel que já foi objeto de reintegração de posse, a qual, inclusive, foi concedida para o agravante, que agora vê sua área sendo novamente invadida, pelo recorrido. Com efeito, na reintegração de posse de no 0000280-62.2015.8.07.0005, foi decidido, em grau de recurso de apelação, pela reintegração do imóvel em favor do agravante, cujo acórdão transitou em julgado em 27/11/2020. Em setembro de 2023, o agravante foi surpreendido com os presentes embargos de terceiro, apresentados pelo agravado, e com a liminar suspendendo os atos constritivos em relação ao imóvel em debate, porém, sob a condição de que o embargante se abstivesse de realizar qualquer intervenção ou inovação no imóvel. No entanto, ainda em setembro de 2023, ao visitar o imóvel em tela, verificou que o imóvel havia sido, novamente, invadido pelo agravado, que trocou o portão de acesso ao imóvel, que havia sido instalado pelo agravante, e notou que havia a presença de diversos materiais de construção no imóvel, no intuito de tornar a área habitável novamente. Apesar de toda a narrativa, a decisão agravada decidiu por determinar a verificação e avaliação da construção (e outros eventuais melhoramentos) existente no imóvel objeto da presente demanda, de modo que, ao menos em análise preliminar, tudo indica que merecerá ser reformada. Assim sendo, está presente a relevância da argumentação recursal, uma vez que, após invadir área já reintegrada à agravante, em evidente posse de má-fé, o agravado está, ao que tudo indica, descumprindo a determinação judicial proferida anteriormente que, apesar de ter suspendido os atos de constrição, proibiu qualquer intervenção ou inovação no imóvel está sendo claramente descumprida. Além disso, também está presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, com a manutenção da decisão recorrida, o agravante correrá o risco de ver seu imóvel novamente esbulhado e habitado por quem foi reconhecido sem esse direito no processo de reintegração de posse. Por todo exposto, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator